Tribunal: TJMT
Processo: 0000753-83.2011.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000753-83.2011.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAVIO BORGES COIMBRA - CPF: 181.223.451-15 (APELANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), TEREZA CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA COIMBRA - CPF: 066.080.508-10 (APELANTE), OSMAR DE OLIVEIRA - CPF: 246.852.161-72 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), SEONE SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 323.236.891-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DO DEVEDOR – DUPLO APÊLO RECURSAL – PRETENSÃO DOS EMBARGANTES – MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE RECURSAL – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO REJEITADA – PRETENSÃO DOS EMBARGADOS –MAJORAÇÃO DOS HONRÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALORAÇÃO EQUIVOCADA DO JUIZ – CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL INVOCADO – PRINCÍPIO DE EQUIDADE – POSSIBILIDADE – FEITO QUE TRAMITA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Recurso dos embargantes conhecido e desprovido, recurso dos embargados conhecido e parcialmente provido.

(1) – Considerando que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado que não tem previsão legal, originária de construção doutrinária e jurisprudencial, a sua oposição não implica na suspensão do feito executivo e tampouco para interposição de embargos à execução, cujas hipóteses estão disciplinadas nos artigos 791 e 792 do Código de Processo Civil/73. Restando induvidoso que a apresentação da exceção de pré-executividade não suspende o prazo de execução e os prazos processuais e, tendo os embargantes protocolizados os embargos à execução, depois de transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias da juntada do mandado de suas citações nos autos executórios, não cabe modificar a decisão de piso que rejeitou liminarmente os embargos ante a sua intempestividade. O fato de o incidente de exceção de pré-executividade ter sido conhecido e provido, excluído parcialmente o valor cobrado em face da prescrição de um título de crédito, sobejando outro apto a ensejar o processo de execução, se apresenta de insignificância jurídica a ponto de restabelecer o prazo peremptório para utilização dos embargos à execução, sendo ambos os procedimentos diversos e independentes e podem correr lado a lado.

(2)- Constatando que a sucumbência no que tange a verba dos honorários foi fixado em valor ínfimo (R$ 2.000,00), aplicando-se o principio da equidade, previsão legal no CPC/73 (art. 20, § 4º), levando em consideração uma analise objetiva dos serviços desenvolvidos pelo advogado que representa os embargados, vencedores da ação, devem ser reajustados em patamar mais justo, razoável e proporcional. (R$ 15.000,00).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, embargos à execução, promovidos por SÁVIO BORGES COIMBRA e s/esposa TEREZA CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA em face de OSMAR DE OLIVEIRA e SEONE SILVÉRIO DA SILVA, todos identificados nos autos. Em síntese, afirmam que o título executivo ostenta obrigação de entrega de coisa incerta correspondente a 6.151 sacas, cuja obrigação esta vencida desde 30/03/2007. Entretanto, resultou aplicação de multa de 100% (cem por cento), ocasionando a obrigação em 13.202 sacas de soja. Sustentou a nulidade da cédula que fixa multa de 100%, eis que, segundo o alegado, está em desacordo com o art. 71, do Decreto-Lei 167/67, de aplicação obrigatória, segundo a Lei 8.929/94, conforme estabelece o artigo 7º, § 3º.

Alcançada a fase de sentença, em 23/11/2012, resultou esta rejeitada, sem resolução do seu mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC, atestando o magistrado em sua decisão a intempestividade da pretensão aviada em sede da ação de embargos do devedor proposta pelos devedores, ora apelantes. Condenou os embargados nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). (ID-71861963, fls. 131/132).

Em grau recursal, sustentaram os embargados desacertos da sentença, no que tange ao arbitramento de honorários, aduzindo que estes devem ser fixados nos termos do § 3º, do artigo 20, do Código de Processo Civil. (ID-71861966).

Sustentaram os apelantes, a rigor dos argumentos vertidos, que a decisão que recebeu a exceção de pré-executividade para processamento, posicionou pela ausência de suspensão do processo, à vista de ausência de segurança do juízo pela penhora. Que, em relação ao recebimento da exceção de pré-executividade, sendo esta acolhida em parte, descortinou nova realidade e, neste aspecto, é uma nova relação jurídica processual, estando, ao que entende os embargantes, de modo que, a intimação de fls. 74, aos executados, estando pendente a situação em face de nova realidade jurídica estabelecida. Defende a ilegalidade e abuso em relação à multa cobrada e, neste contexto, pretende afastamento da intempestividade trazida na sentença de primeiro grau e, por consequência, estando à causa madura, a apreciação meritória neste Tribunal. (ID-718611971).

Reside nos autos contraminuta recursal, pugnando os apelados (credores) pelo desprovimento deste recurso. (ID-71861976).

Incluir em pauta. Providências de estilo. Cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Residem nos autos dois recursos que não comportam apreciação simultânea visto que os argumentos trazidos são distintos e incomunicáveis. Com consta do Relatório, os embargantes, ao arremedo de existência no processo de execução de procedimentos de apreciação de exceção de pré-executividade, acolhido em parte, renova-se o prazo para o ingresso de embargos à execução. Por outro lado, sustentam os embargados que a dosagem dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), está em descompasso com o figurino jurídico aplicável à espécie, fazendo as respectivas razões de fato e de direito. Deve ser visto, por outro lado, que a sentença foi proferida nos idos de 2012, precisamente em 23/11/2012, aplicável na espécie, o contido no Código de Processo Civil/73.

DO RECURSO DOS EMBARGANTES - A tese dos embargantes no que tange a reabertura de prazos para discutir o mérito constante da cobrança da multa em face de que, em parte, foi acolhida pretensão de exceção de pré-executividade, em que pesem os argumentos, não pode prosperar.

Isto porque, são duas situações distintas e incomunicáveis. No caso, deveria o embargante, a tempo, forma, modo, ingressar com embargos do devedor e, concomitantemente, requerer no bojo da execução, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade de um dos títulos, alcançada pela prescrição.

Portanto, tratando-se de prazo peremptório, a não utilização do remédio jurídico no seu devido tempo, égide da preclusão temporal, impede o regular andamento do feito e, neste contexto, ao aderir a intempestividade, o magistrado de piso, nas suas razões de decidir expostas na sentença, está correto. Somente devem ser suspensos os prazos processuais por determinação legal. Vale dizer, o que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio e, desta forma, incontroverso que os embargos do devedor,

Constam dos autos (ID-71861950) que o devedor principal foi citado em data de 13 de novembro de 2009. Não ingressou, a tempo, forma, modo com embargos à execução, renunciando ao direito que lhe confere o Código de Processo Civil.

Em 17/11/2009, por opção pessoal, ingressou com EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE em relação aos títulos de crédito que embasaram o processo de execução. Restou acolhida a exceção em relação a um título e, por consequência, ante a ausência de embargos, residiu determinação para regular andamento do processo der execução em relação ao título remanescente, não albergado pelo instituto da prescrição.

Sem necessidade de alongar sobre o assunto, ante a clareza do estabelecido à espécie, tem-se que a oposição de exceção de pré-executividade não tem o condão de suspender o processo de execução e muito menos o prazo para a interposição de embargos. Não suspende porque a exceção é aposta diretamente no processo de execução e não em ação autônoma, no caso, embargos que, no seu devido tempo, deveria ser proposto pelos devedores/apelantes.

Deve ser visto que apesar de guardarem alguma semelhança, a exceção de pré-executividade criada pela doutrina e pela jurisprudência, em se tratando de questão de ordem pública e os embargos ofertados pelo devedor são instrumentos colocados a disposição do devedor e cujas regras devem ser respeitadas por seu próprio mérito, observando, em todos os seus aspectos, os requisitos de cada.

As jurisprudências, do OIAPOQUE ao CHUI, no que se refere a decisões dos Tribunais Estaduais, já estão formalizadas a impossibilidade de, ingressando com EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE, não reside como suspender o prazo para interposição de embargos do devedor.

Bem a propósito, para emoldurar esta decisão, trago a colação julgados desta Câmara.

(1) – Sendo a exceção de pré-executividade um meio de defesa do executado que não tem previsão legal, originária de construção doutrinária e jurisprudencial, a sua oposição não implica na suspensão do feito executivo e tampouco para interposição de embargos à execução, cujas hipóteses estão disciplinadas nos artigos 791 e 792 do Código de Processo Civil. Restando induvidoso que a apresentação da exceção de pré-executividade não suspende o prazo de execução e os prazos processuais e, tendo os embargantes protocolizados os embargos à execução, depois de transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias da juntada do mandado de suas citações nos autos executórios, não cabe reformar a decisão que rejeitou liminarmente os embargos ante a sua intempestividade. (Recurso de Apelação Cível n. 15.969/2011, julgado em 19/10/2011, publicado no DJE de 04/11/2011, na relatoria da então Juíza de Direito MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO – ementa parcial, fonte sítio do TJMT).

No mesmo sentido o TJMG.

‘(2)- Consoante o disposto no artigo 738 do Código de Processo Civil, o prazo de 15 dias para apresentação dos embargos à execução tem como termo inicial a data da juntada nos autos do mandado de citação, ainda que oposta exceção de pré-executividade. A inobservância do referido prazo acarreta a intempestividade dos embargos à execução, a teor do artigo 739, inciso I, do CPC. (Apelação Cível n. 1.0024.10.138347-7/001, julgado em 21/06/2012, sumulado pelo TJMG, relator EDUARDO MARINÉ DA CUNHA, 17ª. Câmara Cível, fonte sitio do TJMG)’.

E segue este mesmo entendimento o TJRS.

‘(3) A exceção de pré-executividade, meio de defesa originado na doutrina e na jurisprudência utilizada para argüir questões que devam ser conhecidas de ofício pelo julgador, como as atinentes a liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória. (STJ no Recurso Especial 1.136.144-RJ), não detém o efeito pretendido pela apelante, qual seja o de suspender o prazo para apresentação de embargos à execução, por ausência de previsão legal.’ (Apelação n. 70080035314, 16ª. Câmara Cível, julgado em 21/02/2019, Relatora Desembargadora DEBORAH COLETO ASSUMPÇAO DE MORAES)’.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Não se aplica a majoração dos honorários prescritos pelo artigo 85, inciso 11, do CPC em face de que a sentença, proferida nos idos de 2012, ainda vigente o CPC/73.

É como voto.

DO RECURSO DOS EMBARGADOS – Conforme relatado, no que tange a sucumbência da verba de honorários advocatícios, a sentença de piso, fazendo suas razões, entendeu, com fulcro no § 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil/73, aplicável na espécie, arbitrá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sustentam os embargados serem ínfimos a quantia valorada pelo magistrado de piso e, de conseqüência, com fulcro no § 3º, do artigo 20, do CPC/73 a sua majoração para, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Valor da causa, estimado pelos embargantes, sem recurso, no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Pois bem. Aplica-se no caso, sob a égide do ‘tempus regit actum’ as disposições prescritas pelo Código de Processo Civil e, neste aspecto, em sede de sucumbência em embargos à execução, não reside qualquer equívoco jurídico a sua fixação, por equidade, nos termos do § 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil/73, vez que tal condenação nada tem a ver em relação aos honorários arbitrados no processo de execução.

Neste contexto, deve ser feita uma análise objetiva em relação aos serviços desempenhados pelo profissional do direito, dentro do estabelecido no § 3º, do artigo 20, do Código de Processo Civil/73. (Destaco-os (1) – o grau de zelo do profissional; (2) – o lugar da prestação do serviço; 3) a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Pois bem.

Configurando a necessidade da análise objetiva e tendo como fundamentos os aspectos acima (itens 1, 2,3), no caso em apreço, conforme se vê às fls. 92 e seguintes (ID-71861957), a singela defesa dos embargados se limitou a registrar a intempestividade e, no mérito, registrar estar correta a multa aplicada pelo descumprimento contratual, no estratosférico limite de 100% (cem por cento), restando esta apreciação prejudicada por força da intempestividade declarada. Tal pretensão seguiu com juntada de documentos a respeito do assunto, em especial, acórdão deste sodalício mato-grossense.

Em sequência, aportou a sentença recorrida onde o magistrado sentenciante, dando azo jurídico a pretensão dos embargantes, acolheu a intempestividade recursal. (ID-718861963). Ainda dentro dos autos, por serviços desempenhados pelo advogado, resumiu na apresentação da apelação (ID-71861966) e na resposta recursal (contraminuta), como se vê no ID-71861973.

Trabalhos juridicamente singelos por todos os ângulos que se vê matéria de fácil interpretação jurídica, pouco tempo despendido pelo advogado e, sobretudo residente na Comarca de ALTO GARÇAS, onde tramita o processo de execução que deu origem aos embargos.

Consigno, em sequência que, comungando com o entendimento esposado pelos embargados/apelantes, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que, na realidade corresponde a 1% (um por cento) do valor da causa, sem atualização, deve ser considerado ínfimo e, de consequência, a sentença sub-valorizou os trabalhos desenvolvidos pelos advogados, vencedores da ação. Mas, por outro lado, arbitrando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), desde o ano de 2012, traduziria, presentemente, uma verba honorária aproximada de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), desajustando dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da análise objetiva dos serviços desempenhados pelos advogados vencedores desta demanda.

Desta forma, aplicando-se a equidade que, por força do § 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil, tinha previsão no caso em apreço, em face dos argumentos acima, os honorários de sucumbência devem ser majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) valor este que entendo correto, justo e equânime na valoração objetiva dos trabalhos desenvolvidos pelos advogados nos embargos. Deve ser visto, ainda, que este valor nada tem a ver dos que foram arbitrados em sede do processo de execução, aspecto que não pode deixar de ser considerado na espécie.

Aliás, conquanto que inaplicável a espécie por se tratar de situações albergadas pelo CPC/73, deve ser consignado que, mesmo na vigência do atual CPC, o colendo STJ, atento a necessidade de equacionar a questão e possibilitar a justa remuneração dos advogados, evitando arbitramento irrisório ou excessivo, registrou flexibilidade da norma e passou a permitir o arbitramento em equidade, quando for o caso. (Recurso Especial n. 1.812.302-SC, relator Ministro PAULO DE TARSO SAN SEVERINO).

Consignou o STJ. Em sede de fixação de honorários advocatícios, sobre os critérios estabelecidos no Código de Processo Civil, não podem ter aplicação radical e inflexível, alheia às circunstâncias de cada caso concreto em apreciação, sob pena de cometer-se inequívoca injustiça.

E, como se vê, no caso em apreciação, o parâmetro utilizado pelo magistrado de piso, embora respeitando o seu entendimento na dosagem de R$ 2.000,00 (dois mil reais) está em confronto com os predicados da razoabilidade e da proporcionalidade, ante a adoção de um critério que, segundo penso, está equivocado na valoração dos trabalhos do advogado em sede do presente feito. Daí que, mais justo, mais razoável, mais equânime, modificar aquele valor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Como, de alhures, advertiu CHIOVENDA: ‘o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir’. (obra citada no Google).

Com estes argumentos, conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para arbitrar ao honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária, pelo INPC e juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão quando restará, em consequência, a formação de divida líquida, certa e exigível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021